Tribunal: TJDFT
Processo: 0703503-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. PERDA DO OBJETO SUPERVENIENTE NÃO CARACTERIZADA. OBTENÇÃO DE ESCRITURA SEM CONDICIONAMENTO. UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
1. Da análise da causa de pedir e do pedido formulado na inicial, evidencia-se a imprescindibilidade da tutela jurisdicional para que o autor recebesse a escritura do imóvel adquirido, sem qualquer condicionamento, demonstrando a necessidade e utilidade da presente demanda.
2. A lei processual civil elencou, nessa ordem, o valor da condenação, o valor do proveito econômico e o valor da causa como bases de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência. Em se tratando de ação de adjudicação compulsória julgada procedente, não há condenação, restando configurado, no entanto, que o autor obtive proveito econômico, consistente na desobrigação de pagar o valor exigido a título de custos de regularização como condição para outorga da escritura, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.